Tribunal: STF
Processo: HC 246300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA 
COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO: COMPLEXIDADE DA CAUSA, PLURALIDADE DE RÉUS E DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2024, por Iago Gama Lima, em benefício de José Luís Brito Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 890.584/ES.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 4.10.2022, convertida a prisão em preventiva, pela prática, juntamente com outro corréu, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e com numeração raspada (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), após ter sido flagrado na posse de “01 (uma) pistola com laser acoplada ao frame, marca taurus, com 01 (um) carregador sobressalente [com numeração raspada] e 43 (quarenta e três) munições calibre 9mm, 1 (um) revólver calibre .38, marca taurus, 04 (quatro) munições calibre 38, 19 papelotes de substância análoga a COCAÍNA, 03 (três) pedras de substância análoga ao CRACK e 01 (uma) pequena sacola contendo farelos de substância análoga ao CRACK” (doc. 2).



    3. O paciente teve sua custódia preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 5014383-93.2023.8.08.0000, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 
01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus. 3. Não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal. 
4. Ordem denegada” (doc. 15).



    4. Esse julgado foi questionado no Habeas Corpus n. 890.584/ES, impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, renovando a alegação de excesso de prazo. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem requerida, em 16.7.2024, nestes termos (doc. 21):



    “(...)



    No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Na hipótese, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada: 



    ‘O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 35, caput, ambos da Lei 
nº 11.343/06, c/c o art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal. 



    No tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. 



    Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. [...] 



    No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, 
verifica-se que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 06 de outubro de 2022, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Outrossim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a denúncia fora recebida em 23 de novembro de 2022, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/12/2024. 



    Vislumbra-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se diligente na condução do feito. 



    Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus. 



    Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período pós pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências. Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal. 



    Destaco, ainda, que, de acordo com as informações prestadas no Id. 6942655, o Juízo de primeiro grau possui competência cumulada de crimes de tráfico com os delitos dolosos contra avida (1ª e 2ª etapas do rito), destinando 
04 (quatro) meses do ano para os julgamentos do Plenário do Júri, possuindo mais de 700 (setecentos) presos provisórios’ 
(fls. 60-62). 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de porte irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 2 (dois) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Sobre o tema: (...)



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual: 



    ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (doc. 21).



    Em 13.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. II - Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de porte irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 2 (dois) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedente. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (doc. 22).



    5. Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus, 
insistindo-se no alegado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa.



    Alega que “está a mais de 700 (setecentos dias) preso e a audiência de instrução e julgamento somente foi marcada para o dia 09/12/2024”. 



    Afirma que “o processo do paciente não possui a complexidade alegada e o paciente está preso a quase 02 anos sem audiência de instrução e julgamento porque o Estado simplesmente não dá conta da demanda de trabalho”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, REQUER a concessão de ordem liminar para que seja a prisão do paciente RELAXADA diante do constrangimento constato de excesso de prazo; caso Vossa Excelência assim não entenda, requer que seja revogada a prisão com aplicação de medidas cautelares diversa. 



    Por fim, REQUER a confirmação da liminar no julgamento do mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Não se demonstra o alegado constrangimento ilegal. Na espécie vertente, a prisão preventiva do paciente (cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração) foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerados o suposto risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta (ao ser abordado, o paciente “apareceu na porta com uma arma em umas das mãos e apontou na direção do portão onde se encontravam os policiais, razão pela qual foi necessária a ação dos policiais em responder a agressão”, além da “informação do promotor de justiça de que o autuado JOSE LUIZ BRITO LIMA havia declarado que se dedica a comercialização de armas, o que ratifica a relação com a traficância de ilícitos e as diversas condutas delitivas” – doc. 12).



    8. Quanto ao alegado excesso de prazo, objeto desta impetração, extrai-se dos documentos juntados que “a d. Defesa técnica do acusado JOSÉ LUIZ BRITO LIMA fora constituída na data de 24/08/2023 e protocolou a Resposta à Acusação em 11/09/2023, a Defensoria Pública apresentou a referida peça processual em favor do réu ISAQUE DA SILVA COSTA somente em 28/09/2023, fato que contribuiu para a dilatação do prazo da persecução penal” (doc. 12). 



    Ademais, foi determinada “a tramitação do expediente pelo rito ordinário – haja vista que a exordial acusatória também imputou a prática de crimes não descritos na Lei n. 11.343/06”, além de outros incidentes processuais, como necessidade de nomeação de advogado dativo e posterior constituição de novo advogado para o paciente, cuidando-se de processo com dois acusados e defensores distintos. 



    9. Não se comprova atraso na condução do processo nem demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário. 



    10. Registre-se que pedido idêntico ao desta impetração foi formulado pela defesa nos Habeas Corpus ns. 238.619/ES e 242.863/ES, tendo a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 29.3.2024 a 8.4.2024, afastado o alegado constrangimento ilegal, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.619/ES, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9.4.2024).



    11. O decurso de pouco mais de dois meses desde o julgamento da última impetração (HC n. 242.863/ES, em 2.7.2024) não autoriza conclusão diversa da manifestada naquela ocasião, considerando-se, inclusive, que já há data marcada para a audiência de instrução e julgamento, que se mostra razoável, consideradas as peculiaridades da comarca demonstradas pelo magistrado processante (doc. 12), a complexidade do caso e as acusações imputadas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora